Tribunal: TJSP
Processo: 1010281-81.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010281-81.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAICI, é embargado RENATO TOLEDO
DAMIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010281-81.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 47418
2
Voto no 47.418
Embargos de Declaração Cível no 1010281-81.2018.8.26.0223/50000
Embargante: Condomínio Edifício Residencial Itaici
Embargado: Renato Toledo Damiao
Comarca: Guarujá
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Alusão à possibilidade de aproveitar a
ação, com o reconhecimento da nulidade da citação – Acolhimento
– Efetivamente ausência para julgá-la extinta, sem resolução de
mérito – Embargos acolhidos.
Condomínio Edifício Residencial Itaici ajuíza os presentes Embargos de
Declaração afirmando, em síntese, erro material no v. acórdão, pois teria sido efetuada
análise equivocada de situação de fato. Argumenta que a decisão é ultra petita Pugna,
também, pela alteração da verba honorária.
Este é o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, para afastar o
reconhecimento da extinção da ação, sem resolução de mérito.
Deveras, havendo a nulidade da citação é desnecessário se impor a extinção.
Existe a possibilidade de se aproveitar a já ajuizada, determinando somente sua nulidade a
partir da distribuição, realizando-se novamente todos os atos.
É perfeitamente possível o acolhimento dos Embargos, pois a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010281-81.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 47418
3
apresentada no acórdão não é mais consentânea com os princípios processuais.
Portanto, afasta- se a extinção da ação e em consequência não há
condenação nas verbas de sucumbência e honorário de Advogado, devendo ser novamente
realizada a citação e prosseguindo-se de forma correta a ação.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator